Tribunal: TJMT
Processo: 1026068-97.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026068-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. L. S. M. - CPF: 086.927.731-66 (AGRAVANTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois a Agravante não se manifestou u rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento desta Relatora, limitou-se em afirmar que a responsabilidade da Agravada é objetiva e que a empresa falhou na prestação do serviço oferecido, teses, aliás, que não foram repelidas na decisão recorrida. O fundamento nodal para a reforma da sentença foi a de que de que consoante a atual jurisprudência do STJ, em casos de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido e ao passageiro compete a prova do alegado sofrimento extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

2- Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
J.L.S.M.,
representado por seu pai
Leandro Cerqueira Morais
, em virtude da decisão de Id. 85667968, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tam Linhas Aéreas S.A.
e, de conseguinte, julguei prejudicado o Apelo por ele (Agravante) manejado.

De acordo com o Recorrente, esta Câmara deve reformar a decisão unipessoal porque a empresa Agravada deu causa ao evento danoso e falhou na prestação do serviço, de modo que está caracterizado o dano moral.

Assevera que a empresa Recorrida falhou em três momentos: a) chegou ao destino 24 horas após o contratado; b) não apresentou qualquer excludente de ilicitude; c) alterou o voo de forma unilateral sem motivo plausível.

Aduz que diante da evidente responsabilidade civil objetiva e falha na prestação do serviço, é justo e razoável a aplicação do artigo 14 do CDC e artigo 927, do Código Civil.

Sustenta que é
“perfeitamente cabível, a revogação da decisão monocrática ora agravada, a fim de que o Agravante tenha seu recurso provido pela Nobre Câmara Cível, ou alternativamente seja mantida a sentença proferida, conforme inclusive o parecer do Ministério Público constante no ID. 85001489.”

Também argumenta que
“comprovou a sua pretensão no caso em comento e a Agravada/Empresa Aérea não.”

Por fim, aduz que a empresa Recorrida não trouxe provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito e que, ao contrário, ele (Agravante) comprovou o alegado e tem direito à indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id. 89971452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão de Id. 85667968.

Eis o inteiro teor da decisão recorrida:

Vistos etc.

Trata-se de dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela empresa
Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
, e o segundo por
J.L.S.M.
, representado por seus pai Leandro Cerqueira Morais, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo segundo Recorrente.

Em síntese, a Ação foi ajuizada sob o fundamento de que o Autor, na época com 01 ano e 06 meses de vida, sofreu dano moral em virtude de antecipação do voo contratado, previsto para 17/05/2018.

De acordo com a petição inicial, a criança e seus pais deveriam sair de Cuiabá-MT em 17/05/2018 e desembarcarem em Natal/RN às 14 horas 47 minutos do mesmo dia. Entretanto, quando a família compareceu no balcão para o check-in, foi informada que o voo tinha sido antecipado para 15/05/2018, de modo que perderam o embarque.

Assim, tiveram que retornar para casa, pois somente puderam embarcar no dia seguinte, ou seja, em 18/05/2017; logo, chegaram ao destino 24 horas depois do previsto, o que acarretou a perda de uma diária do hotel, paga antecipadamente e não reembolsada.

Sob a tese de que está evidente falha na prestação de serviço, promoveu o feito para resguardar seu direito de consumidor.

Aduziu que a Companhia aérea usou métodos desleais e práticas abusivas ao antecipar o voo de forma unilateral, o que contraria o artigo 6.º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que os danos morais estão evidenciados, porque vivenciou situação desconfortável, decorrente exclusivamente das abusividades e má prestação de serviço da empresa contratada que, ao antecipar o voo de forma unilateral, ocasionou o atraso de mais de 24 horas para o seu embarque e de sua família, além da perda de uma diária no hotel, que foi paga antecipadamente.

Sustentou que não deu causa ao evento danoso e que sofreu transtornos, frustrações e abalos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Afirmou que a responsabilidade civil da empresa emerge “em conseqüência da abusividade cometida, traduzidos pelo persistente estado de tensão do Requerente e de constante ansiedade, de contínua preocupação com as conseqüências que nocivamente poderiam refletir sobe o seu nome e sua imagem.”

Assim, requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apresentar defesa, a empresa aérea alegou que não praticou qualquer ato ilícito, que prestou toda a informação e realocou ao Autor e seus pais, ressalvando que não há qualquer prova do dano moral indenizável.

Aduziu que atendeu a Resolução 400/2016 da ANAC, providenciou a realocação do Requerente em voo alternativo e buscou cumprir seu dever de informação.

Os pedidos foram acolhidos e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a primeira Apelante reitera a tese de que não praticou qualquer ato ilícito e que dispensou assistência material ao Recorrido e seus pais, em cumprimento à Resolução 400 da ANAC, não havendo falar em danos morais.

Ao final, insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória. Pugna, caso seja mantido o dever de indenizar, que o montante seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O segundo Apelante, por sua vez, almeja a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque entende que o montante fixado é ínfimo.

Contrarrazões de J.L.S.M. no Id. 51416471.

Embora intimada, a Latam Airlines Group S.A., não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os Recursos, conforme se observa do Id. 85001489.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Da análise dos apelos, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, conforme autorizado pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, haja vista que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea em ressarcir o consumidor pelo alegado dano moral decorrente da alteração do voo contratado.

A alteração é incontroversa, eis que desde a Contestação a empresa Apelante não nega tal fato. Todavia, aduz que sua responsabilidade deve ser afastada porque o voo foi alterado por motivo de segurança, o que constitui força maior e rompe o nexo de causalidade. Entretanto, não trouxe qualquer prova neste sentido, com a ressalva de que tal ônus é da Apelante.

Aliás, “o STJ pacificou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas em virtude de falha no serviço prestado ao consumidor deve ser aferida com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgRg no AREsp 44.380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014). De conseguinte, por ser fornecedora de serviço, a Apelante responde independentemente da culpa.

Assim,
diante da inexistência de prova de que o voo contratado pelo Apelado foi alterado por “motivo de segurança”, tal como alega a Apelante, deve ser rejeitada a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (caso fortuito/força maior).

A Companhia Apelante também alega que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, pois informou que o voo foi alterado e ofereceu alternativas de reacomodação em voo próprio no dia seguinte.

Pois bem. Sabe-se que a citada Resolução da ANAC estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas quando ocorre: a) atraso por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; b) cancelamento ou interrupção de serviço; c) preterição de passageiro e; d) a perda do voo subsequente pelo passageiro nos vôos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador, a ANAC determina que a companhia aérea ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (art. 21).

No que concerne à reacomodação, o artigo 28 expressamente determina que:

Art. 28.
A reacomodação será gratuita
, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte,
devendo ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I -
em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou

II -
em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro
.

Na hipótese, o Apelado alegou que a empresa Recorrente não lhe informou previamente sobre a alteração do voo contratado e o remanejou para outro que sairia no dia seguinte, de forma que chegou ao destino somente 24 horas depois do previsto.

A Recorrente não trouxe qualquer indício de prova de que tenha informado previamente o consumidor sobre a alteração do voo ou que lhe tenha fornecido alternativas, e muito menos de que ele (Recorrido) embarcou no voo que chegaria 24 horas depois do contratado
por sua escolha
. Ou seja, não há provas de que ofereceu ao Recorrido a reacomodação “à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro”.

Assim, inobstante a empresa Apelante tenha juntado fotografia de tela de computador, tirada do seu sistema de rede interna, onde consta a informação de que a passagem aérea foi utilizada em 18/05/2017, ou “situação cupom voado”, tal fato se deu porque o contrato de transporte inicial não foi cumprido pela Recorrente e não elide a assertiva
de que não cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, no que tange às alternativas de reacomodação depois da alteração do voo inicial, o que deixa evidente a falha na prestação do serviço
.

Quanto aos danos morais, razão assiste à Recorrente ao afirmar que, em relação aos atrasos, cancelamentos e alterações do voos, o STJ tem entendido que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

Com efeito, “a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada,
pelo passageiro
, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
16/11/2020
). (sem grifos no original)

A título de exemplo, transcrevo julgado da Terceira Turma do STJ, verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3
. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que a Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável,
exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo
.

Os Tribunais pátrios têm seguido a nova orientação do STJ, ainda que não tenha efeito vinculante e, para ilustrar, transcrevo alguns precedentes, verbis:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. TESE NÃO COMPROVADA.
REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. PASSAGEIRO QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00124172920188160035 PR 0012417-29.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Henrique Coelho Ortolano, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2019). (sem grifos no original)

CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. 1. A autora reclama do cancelamento de voo e do atraso do voo seguinte, ocasionando sua chegada ao destino com 9 horas de atraso e a perda de compromisso pessoal. 2.
De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a reparação.
3. No caso, apesar da demora, a autora sequer especificou em que consistira o "compromisso pessoal" perdido em razão do atraso. E, mesmo diante da impugnação dos fatos pela ré, não apresentou nenhuma prova do prejuízo moral aventado. 4. De maneira que fica afastada a condenação em danos morais, assentado que os percalços narrados pela autora configuram meros aborrecimentos, não indenizáveis. Posicionamento reformulado. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10234118520198260003 SP 1023411-85.2019.8.26.0003, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso visando afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor. 2 - Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso no voo. Alteração na malha aérea.
Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
(REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, de modo que o fato caracteriza-se como dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC. J (TJ-DF 07197638920198070007 DF 0719763-89.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Na hipótese, na época dos fatos, o Apelado tinha 01 ano e 06 meses de idade e, ao que se extrai da petição inicial, reside nesta Capital.

Assim, o descumprimento contratual, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a par da falha na prestação do serviço, nada há nos autos que comprova que tal fato tenha causado ao Recorrido dor psíquica característica de dano moral, pois após a ciência dos pais de que o voo havia sido alterado, retornaram para a residência, a criança dormiu em sua própria casa e, no outro dia, embarcou acompanhado da família.

Ademais,
na exordial não há relato de qualquer fato extraordinário que pudesse acarretar ofensa à honra e/ou dignidade da criança. De forma genérica, afirma que sofreu transtornos, frustrações e abalos que não podem ser considerados como mero aborrecimento
. Entretanto, a doutrina elucida que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que,
fugindo à normalidade
,
interfira
intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo
, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549),
o que não se verifica na espécie
.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante e com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos
.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Com o provimento do Apelo,
julgo prejudicado o Recurso interposto por J.L.S.M.,
haja vista que o Recorrente almejava a majoração da verba indenizatória.

[...]

Conforme relatado, o Agravante alega que esta Câmara deve reformar a decisão porque a empresa Agravada deu causa ao evento danoso e falhou na prestação do serviço, de modo que está caracterizado o dano moral.

Assevera que a empresa Recorrida falhou em três momentos: a) chegou ao destino 24 horas após o contratado; b) não apresentou qualquer excludente de ilicitude; c) alterou o voo de forma unilateral sem motivo plausível.

Aduz que diante da evidente responsabilidade civil objetiva e falha na prestação do serviço, é justo e razoável a aplicação do artigo 14 do CDC e artigo 927, do Código Civil.

Sustenta que é
“perfeitamente cabível, a revogação da decisão monocrática ora agravada, a fim de que o Agravante tenha seu recurso provido pela Nobre Câmara Cível, ou alternativamente seja mantida a sentença proferida, conforme inclusive o parecer do Ministério Público constante no ID. 85001489.”

Também argumenta que
“comprovou a sua pretensão no caso em comento e a Agravada/Empresa Aérea não.”

Por fim, aduz que a empresa Recorrida não trouxe provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito e que, ao contrário, ele (Agravante) comprovou o alegado e tem direito à indenização por dano moral.

Da leitura comparada entre as razões expostas na decisão monocrática com os fundamentos aduzidos pelo Agravante, ressai evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que o Recorrente não se insurge especificamente quanto ao fundamento nodal para o provimento do Apelo interposto pela empresa Agravada, qual seja: inexistência de prova do alegado dano moral.

Com efeito, na decisão
não
foi afastada a responsabilidade objetiva da empresa de transporte aéreo,
muito menos a aplicabilidade do CDC
, tanto que consta de forma expressa que
“o STJ pacificou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas em virtude de falha no serviço prestado ao consumidor deve ser aferida com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].”
(AgRg no AREsp 44.380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014). De conseguinte, por ser fornecedora de serviço, a Apelante responde independentemente da culpa.

De igual modo,
em momento algum
foi afirmado que a Agravada comprovou qualquer excludente da responsabilidade civil e/ou que não falhou na prestação do serviço.

Assim, as teses do Agravante não impugnam a decisão recorrida que, conforme se extrai da transcrição, deu guarida à insurgência da Companhia aérea e afastou o dever de indenizar os danos morais porque,
“
na exordial não há relato de qualquer fato extraordinário que pudesse acarretar ofensa à honra e/ou dignidade da criança. De forma genérica, afirma que sofreu transtornos, frustrações e abalos que não podem ser considerados como mero aborrecimento
. Entretanto, a doutrina considera que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que,
fugindo à normalidade
, interfira
intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo
, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie”
.

Em outros termos, está clara a falta de observância do princípio da dialeticidade recursal, pois o Recorrente não cuidou de apresentar, como seria de rigor, as razões pelas quais entende que não podem prevalecer os aludidos fundamentos da decisão agravada.

Repito: Não se tem qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois o Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento desta Relatora, limitou-se em reiterar que a responsabilidade da Agravada é objetiva e que a empresa falhou na prestação do serviço oferecido, teses, aliás, que não foram repelidas na decisão recorrida.

Todavia, o fundamento nodal para a reforma da sentença foi a de que o Recorrente não fez prova do alegado dano moral e, segundo o atual entendimento do STJ, no caso de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovado pelo passageiro a efetiva lesão extrapatrimonial alegada.

Este Agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, inobstante a regra seja a de que a multa prevista no § 4.º, do artigo 1.021 do CPC não é automática e não decorre do mero desprovimento do Agravo Interno, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 1.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 3. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa
. (AgInt no AREsp 1640707/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe
28/04/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE
. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC/2015.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARTIGO 1.021, § 4º, CPC/2015
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
. (AgInt no AREsp 1327864/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021